Tribunal: TJES
Processo: 0006505-72.2019.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006505-72.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA CELE TEIXEIRA TEZOLINI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0006505-72.2019.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
REGINA CELE TEIXEIRA TEZOLINI

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VITORIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem não merece reparos, devendo ser mantida inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DO SETOR DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE E OFENSA MORAL. CÂMERA ESCONDIDA INSTALADA EM BANHEIRO FEMININO COM PEN DRIVE ACOPLADO. INVESTIGAÇÃO SUPOSTAMENTE PREJUDICADA POR ATO OMISSIVO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL POR ENCAMINHAR OS ITENS ENCONTRADOS À AUTORIDADE POLICIAL. ARQUIVOS CORROMPIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA CAPTURA DE IMAGENS ÍNTIMAS E DE SEU EVENTUAL COMPARTILHAMENTO OU UTILIZAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese a gravidade dos fatos narrados, conforme bem delineado pelo Juízo
a quo
, embora encontrada a câmera escondida e recolhido o dispositivo de armazenamento a ela acoplado, do exame de seu conteúdo, verificou-se que os arquivos estavam corrompidos, restando impossível a visualização de seu conteúdo, de modo que, ainda que efetivamente tenham sido capturadas imagens íntimas das servidoras da unidade na ocasião (o que ora se especula apenas hipoteticamente), não existem evidências de que seu conteúdo tenha sido disponibilizado a quem quer que seja, tanto para fins de utilização própria como para fins de compartilhamento.

(3). Nesse contexto, não é possível ainda afirmar que eventual demora do servidor responsável pelo repasse do material recolhido às autoridades incumbidas pela investigação tenha prejudicado ou danificado o seu conteúdo, tratando-se de mera ilação especulativa, sem substrato probatório que a corrobore.

(4). Por isso, entendo que, no presente caso, não é possível identificar a ocorrência de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrente, dado que o suposto comprometimento de sua intimidade nem sequer restou comprovada, não merecendo reparos a sentença objurgada.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
, para manter incólume a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)